Tribunal: STF
Processo: Rcl 86894
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Ruberval Tadeu D’Aquino em face de ato da 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), que, nos autos do processo nº 5005642-14.2023.4.03.6119, levantou o sobrestamento determinado pelo Supremo Tribunal Federal e julgou o mérito da ação previdenciária, em alegado descumprimento à autoridade da decisão proferida no Tema 1.102 da Repercussão Geral (RE 1.276.977/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    O reclamante ajuizou ação previdenciária visando à revisão da renda mensal inicial de seu benefício de aposentadoria, pela inclusão dos salários de contribuição anteriores a julho de 1994 — tese conhecida como “Revisão da Vida Toda”.



    O Juízo da 4ª Vara Federal de Guarulhos julgou procedente o pedido. O INSS interpôs apelação e o feito foi sobrestado em razão da decisão do STF no RE 1.276.977/DF (Tema 1.102), que determinara a suspensão nacional de todos os processos sobre a matéria até a publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pela autarquia.



    Entretanto, em 12/06/2025, a 7ª Turma do TRF-3 levantou o sobrestamento e reformou a sentença, julgando improcedente o pedido sob o argumento de que o tema já teria sido exaurido pelo julgamento das ADIs 2.110 e 2.111. O reclamante interpôs agravo interno, sustentando que os embargos de declaração no RE 1.276.977/DF ainda não foram julgados e que a suspensão nacional permanece vigente. O órgão colegiado, contudo, negou provimento ao recurso em 13/10/2025, reafirmando a superação do Tema 1.102.



    O reclamante invoca o art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, o art. 988 do CPC e os arts. 156 a 161 do RISTF, sustentando a violação à autoridade da decisão do STF no Tema 1.102 e a usurpação da competência do Ministro Relator para definir o termo final da suspensão nacional.



    Afirma que a decisão do Ministro Alexandre de Moraes, de 28/07/2023, que determinou a suspensão de todos os processos sobre a “Revisão da Vida Toda” até a publicação da ata dos embargos de declaração, continua em vigor, pois tais embargos ainda não foram apreciados.



    Com base nesses fundamentos, pede a procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Defiro o pedido de gratuidade da justiça.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO. SUPERAÇÃO DO TEMA 1.102/RG PELO JULGAMENTO DAS ADIS 2.110 E 2.111. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão que determinou o prosseguimento do feito, afastando a suspensão fundada no Tema 1.102/RG, sob o argumento de ausência de trânsito em julgado. O fundamento da insurgência recursal é a alegação de que os autos deveriam permanecer suspensos até decisão definitiva do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão nacional dos processos envolvendo o Tema 1.102/RG deve ser mantida, mesmo após o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111 pelo STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, ao julgar as ADIs 2.110 e 2.111, declarou a constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 9.876/1999, superando a tese firmada no Tema 1.102/RG. 4. A jurisprudência do STF reconheceu que, com a superação do Tema 1.102/RG, não subsiste a determinação de suspensão nacional de processos. 5. A continuidade da suspensão ofenderia o direito fundamental à razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “Com o julgamento do mérito das ADIs 2.110 e 2.111, foi superada a tese do Tema 1.102 da repercussão geral, razão pela qual não subsiste a suspensão nacional de processos fundada nesse precedente.”



    O acórdão reclamado negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que revogou a decisão de sobrestamento do processo.



    Conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, não é possível o conhecimento da reclamação, quando o paradigma apontado violado tiver sido firmado em tese de repercussão geral, sem que se tenha previamente exaurido as vias recursais adequadas (art. 988, § 5º, II, do CPC). Nesse sentido, cito:



    “Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Aplicação, pela Origem, do tema 82 da repercussão geral. 4. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Inadmissibilidade da reclamação. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de teratologia. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.”



    (STF - Rcl: 61809 RN, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 27/11/2023, Segunda Turma)



    O esgotamento de instância somente é caracterizado quando há decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, nega seguimento de recurso extraordinário. Conforme decidido por esta Corte na Rcl 24.686-ED-AGR, rel. Min. Teori Zavascki, "se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC".



    A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Não é sucedâneo recursal nem instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, visto que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional dessa medida processual (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, haja vista que não houve citação da parte adversa. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente